Tribunal: TJBA
Processo: 8036946-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036946-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INES DOS SANTOS CASAES

Advogado(s)
:
ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

APELADO: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A

Advogado(s)
:
ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIDENTE COM PORTA ABERTA DURANTE ASSALTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Inês dos Santos Casaes apelou contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais contra a empresa CSN – Transportes Urbanos SPE S/A. Sustenta que, durante assalto no ônibus, foi arremessada para fora do veículo devido à porta traseira estar aberta, sofrendo fratura no pé direito, com necessidade de cirurgia e fisioterapia.

2. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

3. No mérito, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço, diante da circulação do ônibus com a porta aberta. Afastada a tese de caso fortuito externo, foi determinada a inversão do ônus da prova, e o dano moral, presumido pelas lesões e sequelas, foi fixado em R$ 30.000,00

4.
Reformada a distribuição dos ônus. Ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a concessionária ao pagamento de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036946-16.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante INES DOS SANTOS CASAES e como apelada CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

S